Tribunal: TRF3
Processo: 5014765-02.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
1139/1197)

5014765-02.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL EM PROCESSAMENTO NA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO - COMUNICADO CG 155/2016 - DIGITALIZAÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, PELA UNIÃO: REGULARIDADE.

1. O Código de Processo Civil prevê a cooperação entre os sujeitos do processo.

2. A Lei Federal no 11.419/2006, norma especial, determina a regulamentação do processo eletrônico pelos órgãos do Poder Judiciário.

3. O Comunicado CG no 155/16 distribui os encargos processuais.

4. A digitalização da carta precatória, expedida em processo físico, é atribuição do interessado não hipossuficiente. Após a digitalização, a carta precatória será distribuída por meio de correio eletrônico institucional, pelos servidores do Judiciário. Precedentes.

5. A distribuição de ônus é razoável e não extrapola os limites legais.

6. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014765-02.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARILIA CYSNEIROS CAVALCANTI DE MENEZES - DF22361-N

AGRAVADO: SEVEN OIL BRASILEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014765-02.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARILIA CYSNEIROS CAVALCANTI DE MENEZES - DF22361-N

AGRAVADO: SEVEN OIL BRASILEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão que, em execução fiscal em andamento na Justiça Comum do Estado de São Paulo, determinou que a exequente providenciasse o encaminhamento de carta precatória.

A ANP, ora agravante, argumenta que o encaminhamento da carta precatória seria atribuição do Juízo deprecante, nos termos dos artigos 263, 264 e 265, do Código de Processo Civil.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido, em parte (ID 70370636).

Sem resposta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014765-02.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARILIA CYSNEIROS CAVALCANTI DE MENEZES - DF22361-N

AGRAVADO: SEVEN OIL BRASILEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O Código de Processo Civil:

Art. 6o. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

(...)

Art. 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria: (...)

II - efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária;

A Lei Federal n°. 11.419/2006:

Art. 1o. O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.

(...)

Art. 18. Os órgãos do Poder Judiciário regulamentarão esta Lei, no que couber, no âmbito de suas respectivas competências.

O Comunicado CG no 155/2016:

A Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo COMUNICA aos Senhores Magistrados, Dirigentes, Servidores do Tribunal de Justiça e Senhores Advogados que até que seja disponibilizada a ferramenta que permitirá o trâmite de documentos no sistema SAJ, deverá ser utilizado o e-mail institucional (@tjsp.jus.br) entre as Unidades de 1a Instância para o recebimento e o encaminhamento de cartas precatórias na hipótese de justiça gratuita, urgentes ou não, as quais tramitarão no formato digital.

Nessa hipótese (justiça gratuita) e em sendo o processo de origem digital, o juízo deprecante encaminhará via e-mail institucional ao Distribuidor do juízo deprecado em formato PDF a precatória e a respectiva senha para acesso à pasta digital do processo de origem, devendo ser indicadas pelo Deprecante as folhas das principais peças processuais.

O arquivo contendo a carta precatória e a senha será anexado ao processo digital.

Nos casos de processo físico, o juízo deprecante digitalizará a carta precatória e as peças processuais necessárias, encaminhando-as via e-mail institucional ao Distribuidor do Juízo deprecado.

A devolução da carta precatória ao juízo deprecante será feita por e-mail institucional, devendo ser encaminhadas em formato PDF peças processuais produzidas no juízo deprecado. No caso de mandado cumprido positivo, este será encaminhado também fisicamente, via malote, à unidade deprecante.

COMUNICA, também, que as cartas precatórias dirigidas a Unidades Judiciais digitais ou híbridas, expedidas em processos que não seja caso de justiça gratuita, sujeitar-se-ão ao peticionamento eletrônico obrigatório, nos termos da Resolução 551/2011, ficando a cargo do advogado peticionante a digitalização das peças para instrução da carta precatória e o recolhimento da taxa de impressão. Após cumprida a precatória, esta será devolvida pelo juízo deprecado ao juízo deprecante via e-mail institucional.

Caso o processo de origem seja segredo de justiça, deverá ser observado rigorosamente o disposto no Comunicado CG no 878/2014.

Para os processos criminais ou de apuração de ato infracional o mandado de citação deverá ser instruído sempre com cópia, respectivamente, da denúncia ou representação, nos termos do § 3o, do art. 1.245, das NSCGJ.

COMUNICA, ainda, que nos Foros contemplados com a distribuição automática o preenchimento dos campos obrigatórios referentes ao cadastro das cartas precatórias (dados da precatória: juízo deprecante, no na origem, classe na origem, objeto, por exemplo), não disponíveis no peticionamento eletrônico, deverá ser realizado pelo Ofício Judicial. Nos demais Foros, caberá ao Distribuidor o complemento do cadastro previamente à distribuição.

Por fim, COMUNICA que este procedimento não se aplica às precatórias expedidas para Tribunais de outros Estados.

Fica expressamente revogado o item 1 dos Comunicados SPI 119/2012 e 120/2012, os quais foram encaminhados por e-mail institucional em 14/12/2012, a respeito do trâmite físico das cartas precatórias nas unidades híbridas.

O Código de Processo Civil prevê a cooperação entre os sujeitos do processo.

A Lei Federal no 11.419/2006, norma especial, determina a regulamentação do processo eletrônico pelos órgãos do Poder Judiciário.

O Comunicado CG no 155/2016 organiza a transição para o processo eletrônico, distribuindo os encargos processuais.

A digitalização da carta precatória, expedida em processo físico, é atribuição do interessado não hipossuficiente.

Após a digitalização, a carta precatória será distribuída por meio de correio eletrônico institucional, pelos servidores do Judiciário.

A distribuição de ônus é razoável e não extrapola os limites legais.

Jurisprudência desta Turma:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL EM PROCESSAMENTO NA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO - COMUNICADO CG 155/2016 - DIGITALIZAÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, PELA UNIÃO: REGULARIDADE.

1- O Código de Processo Civil prevê a cooperação entre os sujeitos do processo.

2- A Lei Federal no 11.419/2006, norma especial, determina a regulamentação do processo eletrônico pelos órgãos do Poder Judiciário.

3- O Comunicado CG no 155/2016 organiza a transição para o processo eletrônico, com a distribuição dos encargos processuais.

4- A digitalização da carta precatória, expedida em processo físico, é atribuição do interessado não hipossuficiente. Após a digitalização, a carta precatória será distribuída por meio de correio eletrônico institucional, pelos servidores do Judiciário.

5- A distribuição de ônus é razoável e não extrapola os limites legais.

6- Agravo de instrumento improvido.

(TRF-3, AI 5024052-57.2017.4.03.0000, Sexta Turma, Rel. Des. Fed. FABIO PRIETO, sessão de julgamento de 19/04/2018).

Por tais fundamentos, dou provimento ao agravo de instrumento, para determinar que o Juízo encaminhe a carta precatória digitalizada pela agravante.

É o voto.

Os atos processuais cumprem-se por ordem judicial, devendo ser expedida carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou da subseção judiciária (CPC, art. 236, caput e § 1o).

Expedida carta precatória pelo Juízo, é incumbência do escrivão - na Justiça Estadual - ou diretor da secretaria - nos Juízos Federais - promover a transmissão do documento, preferencialmente por meio eletrônico, tal como assentado no art. 263 do CPC. O dever é do serventuário, e não da parte, tanto que, na impossibilidade de uso do meio eletrônico, compete ao dirigente do cartório ou secretaria deprecante transmitir a carta por telefone (art. 265), não cogitando a lei de intervenção da parte para que o expediente alcance o órgão judiciário deprecado.

A despeito disso, reconheço a legalidade de norma regulamentadora que eventualmente venha a estabelecer à parte a faculdade de promover o encaminhamento da carta precatória ao órgão deprecado, por espírito colaborativo e com o propósito de imprimir celeridade ao cumprimento do ato processual. A cooperação, com efeito, é princípio norteador de todo o arcabouço processual civil (art. 6o) e, no particular, encontra eco na regra disposta no art. 261, § 3o, do CPC.

De toda forma, trata-se de faculdade conferida à parte. Não é ilegal, portanto, a conduta de quem, sendo parte no processo, se recusa a promover o encaminhamento da precatória, pois o dever só existe mesmo para a serventia do Juízo. O ato administrativo que embasa a decisão agravada cria dever ao agravante sem previsão legal que o ampare.

Ante o exposto, acompanho a d. Relatora em sua conclusão, dando parcial provimento ao agravo de instrumento.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL EM PROCESSAMENTO NA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO - COMUNICADO CG 155/2016 - DIGITALIZAÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, PELA UNIÃO: REGULARIDADE.

1. O Código de Processo Civil prevê a cooperação entre os sujeitos do processo.

2. A Lei Federal no 11.419/2006, norma especial, determina a regulamentação do processo eletrônico pelos órgãos do Poder Judiciário.

3. O Comunicado CG no 155/16 distribui os encargos processuais.

4. A digitalização da carta precatória, expedida em processo físico, é atribuição do interessado não hipossuficiente. Após a digitalização, a carta precatória será distribuída por meio de correio eletrônico institucional, pelos servidores do Judiciário. Precedentes.

5. A distribuição de ônus é razoável e não extrapola os limites legais.

6. Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.